Tribunal: TJBA
Processo: 8027444-51.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027444-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CONDE

Advogado(s)
:
JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE

REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE CONDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. ART. 70 DO CPC. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VOLTADO À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2023. DISPENSA. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LRF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM CUSTAS.

1. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na ação principal resta-lhe prejudicado o exame, quando alcançado o mérito desta, especialmente porque o Agravo interno era pertinente apenas à decisão que concedeu a liminar pleiteada.

2. Os órgãos da Administração Direta, como regra geral, carecem de personalidade jurídica, de modo que não podem ser sujeitos de direitos e obrigações, nem tampouco têm capacidade de ser parte e estar em juízo, consoante inteligência do art. 70 do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia reconhecida de ofício.

3. As festas juninas realizadas no Nordeste possuem natureza cultural, reconhecida nacionalmente, inserindo-se, assim, nas exceções trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, § 3º, a justificar a procedência do pedido. Precedentes do STJ e do Pleno do TJBA. Agravo Interno Prejudicado.
Procedência da Ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8027444-51.2023.8.05.0000, em que figuram como autor
MUNICIPIO DE CONDE
e como réu o
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do voto da relatora.